Tribunal: TJDFT
Processo: 0742007-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742007-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL APELADO: BRUNO ALVES DA SILVA, ROBERTA LORETTI WERNECK PINTO D E S P A C H O A apelação interposta por Congregação de Santa Dorotéia do Brasil – Sul impugna decisão interlocutória que determinou emenda à petição inicial (id 53884254 e 53884256). Ante o exposto, intime-se o apelante para esclarecer se é cabível apelação contra decisão interlocutória no caso concreto ou se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Brasília, 30 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada